Tribunal: TCU
Processo: 026.328/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10958/2020-TCU-Primeira Câmara VISTOS os presentes autos de representação formulada pelo Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul a respeito de irregularidades ocorridas no Município de Bela Vista/MS, relacionadas à aplicação de recursos da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, destinados a ações de socorro e assistência às vítimas de inundações ocorridas no ano de 2013 no município e restabelecimento de serviços essenciais; Considerando que o exame realizado pela unidade técnica (peças 5-7) demonstrou ser pertinente apenas a irregularidade concernente à realização de despesas sem prévio empenho, vedada pelo caput do art. 60 da Lei 4.320/64, afastando-se as demais; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, "a", 169, incisos III e V, 235, e 237, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal, c.c. art. 103, § 1o, e 106, §3°, I, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, considerá-la parcialmente procedente, adotar a medida prevista no item 1.6, enviar cópia deste acórdão e da instrução da unidade técnica (peça 5) ao Município de Bela Vista/MS e ao Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul, e determinar o arquivamento dos autos, como proposto pela SeinfraUrb; 1. Processo TC- Processo 026.328/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Município de Bela Vista - MS 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência ao Município de Bela Vista/MS, nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, que a realização de despesa sem prévio empenho, tais como as ocorridas no uso dos recursos destinados a ações emergenciais de que trata a Portaria MIN 264/2013, fere o disposto no caput do art. 60 da Lei 4.320/64;